Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o erro material e condenar o apelante-réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
II – Embargos de declaração dos apelantes-autores parcialmente providos para sanar erro material.